Tribunal: TJDFT
Processo: 0708117-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708117-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXIS FREITAS COSSIO AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Alexis Freitas Cossio (ID no 69836486) contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (ID no 69522432). 2. Nas razões de ID no 69836486, o embargante afirma que na decisão consta erro material quanto à indicação da parte que interpôs o REsp no 2170341/DF (2024/0348686-0). 3. Esclarece que o Recurso Especial interposto se refere somente à discussão quanto à aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais. Logo, não trata das astreintes que incidiram após o descumprimento da determinação judicial. 4. Sustenta que a decisão é omissa quanto à manifestação acerca da aplicação do art. 523, §1o, do CPC, pois desconsiderou que os honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença são decorrentes do próprio procedimento e não guardam relação com os honorários discutidos no Recurso Especial, que se referem à ação de conhecimento. 5. Pede o saneamento do erro material e da omissão apontada, para que seja autorizado o repasse dos valores bloqueados na origem, sem a necessidade de prestar caução. 6. A embargada foi intimada, mas não apresentou contrarrazões (ID no 69877623). 7. Cumpre decidir. 8. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 9. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão delineadas no CPC, art. 1.022, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões. 10. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento da comprovada deficiência. 11. Nas razões recursais (ID no 69836486), o apelante/embargante requereu que fosse corrigido erro material referente à parte que interpôs o Recurso Especial, informando que havia sido o apelante/agravante, e não a apelada/agravada, como consta da decisão embargada. 12. De fato, há um erro material que deve ser corrigido, mas sua correção não altera o conteúdo da matéria analisada, tampouco as razões de decidir. 13. Em relação à aplicação do art. art. 523, §1o, do CPC, o embargante destaca que os honorários advocatícios que se discute no REsp no 2170341/DF e os honorários advocatícios do cumprimento de sentença possuem natureza jurídica distinta. 14. O bloqueio nas contas bancárias de titularidade da embargada englobou os honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença. Os honorários advocatícios discutidos no Recurso Especial são decorrentes da sucumbência da operadora da embargada na ação de conhecimento. 15. Todavia, no Recurso Especial, a questão debatida versa, além da fixação dos honorários advocatícios por equidade, da multa aplicada em razão da oposição dos embargos de declaração de maneira indevida, caracterizando-os como protelatórios. 16. Em que pese o trânsito em julgado do valor da condenação por danos morais, a multa aplicada em razão dos embargos de declaração protelatórios pode alterar o valor do cumprimento provisório de sentença, caso seja mantida na ocasião do julgamento do Recurso Especial. 17. Como consequência, é necessário aguardar o julgamento do Recurso Especial, pois as eventuais alterações decorrentes da análise das controvérsias que fundamentaram o referido recurso poderão modificar o valor do cumprimento provisório de sentença, já que a embargada fará jus à compensação ou dedução da multa que seria revertida em seu favor, caso mantida. 18. Portanto, corrijo o erro material presente no item 2 da decisão, onde consta “[...] 2. O agravante, em suma, defende que a ordem de pagamento não deveria ser suspensa, pois mesmo se tratando de cumprimento provisório de sentença, a agravada interpôs Recurso Especial apenas quanto aos honorários advocatícios. [...]”, leia-se: 2. O agravante, em suma, defende que a ordem de pagamento não deveria ser suspensa, pois mesmo se tratando de cumprimento provisório de sentença, o Recurso Especial por ele interposto trata apenas dos honorários advocatícios. 19. Havendo eventual desistência recursal quanto ao capítulo da multa, a questão será reanalisada. DISPOSITIVO 20. Conheço e rejeito os embargos de declaração opostos. 21. Corrijo, de ofício, erro material para esclarecer no item 2 da decisão embargada que foi o agravante quem interpôs o REsp no 2170341/DF (2024/0348686-0), sem atribuição de efeitos modificativos quanto ao resultado contido no dispositivo. O referido item passa a ter a seguinte redação: 2. O agravante, em suma, defende que a ordem de pagamento não deveria ser suspensa, pois mesmo se tratando de cumprimento provisório de sentença, o Recurso Especial por ele interposto trata apenas dos honorários advocatícios. 22. Confirmo os demais termos da decisão. 23. Operada a preclusão, aguarde-se os demais prazos processuais quanto à decisão de ID no 69522432. 24. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO